Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701016-10.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TAYNAH OLINDA DE GODOY GRAF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública que determinou a aceitação do diploma de Engenharia da Computação para prosseguimento no certame e posse no cargo disputado. Pela decisão de ID no 27722297 o MM. Juiz Relator assim decidiu: ”Todavia, conforme destacado pelo agravante, a liminar, possui caráter precário, e não pode assegurar a nomeação e posse no concurso público, mas tão somente a reserva de vaga, até o julgamento final deste agravo, ou, caso a liminar seja mantida, até o julgamento final de mérito do processo. Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido.” Diante dessa decisão o Agravante interpôs o agravo interno de ID no 28191417 onde alega presença de erro material na decisão em questão, e que seja corrigido o vício para deferir parcialmente o efeito suspensivo conforme postulado. Ainda, pela petição de ID no 28200860 informa o Agravante que atendeu ao comando da liminar concedida em 1o grau, dando posse à Agravada, requerendo seja desconstituída a nomeação e posse conferida. É o relatório do necessário. DECIDO. Não era o caso de agravo interno mas sim de embargos de declaração. Isso porque é evidente o erro material, ou até contradição, entre o arrazoado e a decisão. Com efeito, a fundamentação afirma taxativamente que não seria cabível a posse, mas tão somente a reserva da vaga. É exatamente o argumento do Agravante que, nesse caso teria sido acolhido. Todavia, em frontal contradição a conclusão foi pelo indeferimento do efeito suspensivo. Evidente o erro porque o decisório contradiz a fundamentação. Assim, CORRIJO o erro material contido na decisão em questão para constar nos seguintes termos: "Assim, DEFIRO, em parte, o efeito suspensivo pretendido para limitar a liminar concedida em 1o grau ao recebimento do diploma de engenharia da computação como apto a atender as exigências editalícia para preenchimento do cargo, determinando a reserva da vaga à Agravada até final decisão do presente recurso, ou do feito de origem, sob as penas lá cominadas." Outrossim, perdendo eficácia a decisão de 1o grau no tocante à nomeação e posse, essas devem ser tornadas sem efeito. I. Após, retornem-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal